Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. NÃO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado elencados nos autos, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 2.532,72 referente à restituição em dobro dos valores já descontados da parte autora em decorrência daqueles empréstimos (sendo autorizado à parte ré compensar o valor de R$ 500,15 disponibilizado na conta bancária da parte autora), além da condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em seu recurso defende a regularidade da contratação, efetuada mediante biometria facial, inclusive com valores disponibilizados na conta bancária da parte autora. Alega não ser cabível a restituição dos valores ou, subsidiariamente, que seja afastada a repetição em dobro. Defende a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado. Enfim, requer a compensação do valor da condenação com aquele disponibilizado na conta bancária da parte autora.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”

V. A parte autora alega que foi surpreendida com diversos descontos na sua aposentadoria a título de refinanciamento de empréstimos que não reconhece. Face a tese de desconhecimento daqueles contratos, o juízo de origem inverteu o ônus da prova e, antes de proferir a sentença, concedeu nova oportunidade para que a parte ré comprovasse a efetiva assinatura dos contratos pela parte autora, mediante juntada da efetiva assinatura daqueles documentos mediante biometria facial e respectiva geolocalização da suposta assinatura virtual. Todavia, a parte ré quedou-se inerte. Ainda, a biometria facial ID 53321298 foi juntada apenas por ocasião do recurso inominado, configurando indevida inovação recursal. De todo modo, aquele documento indica apenas a biometria da data do cadastro da parte autora, realizada no ano de 2021, enquanto que na presente demanda discute-se o desconhecimento de contratos celebrados no final do ano de 2022, os quais indicam como responsável pelos contratos um suposto correspondente bancário situado no Estado do Rio Grande do Sul (IDs 53321225-53321243), sem qualquer demonstração de que a parte autora teria assinado aqueles contratos. Assim, constata-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação daqueles refinanciamentos de empréstimos, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexistência daqueles contratos.

VI. Em consequência, deve ocorrer a devolução dos valores cobrados de forma indevida em face da parte autora, sendo autorizada a compensação com os valores disponibilizados em decorrência daqueles contratos, conforme já elucidado na sentença. Especificamente acerca da determinação na decisão recorrida quanto à devolução em dobro, destaca-se que a partir do disposto no artigo 42 parágrafo único é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, os contratos formalizados possuem origem desconhecida, apenas com a indicação de que celebrados por um correspondente bancário no Estado do Rio Grande do Sul, de modo que demonstrada a cobrança indevida. Ainda, foram efetuados os descontos para o seu pagamento nos rendimentos da parte autora. Enfim, ausente engano justificável, uma vez que efetuada a cobrança a partir de contrato de origem desconhecida, o que afasta a hipótese de erro justificável e boa-fé, dando lugar à restituição em dobro imposta na sentença.

VII. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo. A existência de vários descontos indevidos nos rendimentos da parte autora, totalizando mais de R$ 300,00 a cada mês, mostra-se suficiente para privar a parte autora do mínimo para a sua subsistência, eis que recebe um salário mínimo, de modo que violada a dignidade da pessoa humana. Soma-se a isso o fato de que a parte autora buscou, reiteradamente, a solução do problema na via administrativa, sem qualquer êxito. Dano moral configurado.

VIII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 3.000,00.

IX. Nada a prover quanto ao pedido recursal para a compensação do valor da condenação com aquele disponibilizado na conta bancária da parte autora, visto que já autorizado na sentença recorrida.

X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.